Tribunal: STF
Processo: ARE 1397044
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos:



    “Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário da Raizen Combustíveis S.A. e outro contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. ART. 966 DO CPC/15. PIS E COFINS. AMPLIAÇÃO DO CONCEITO DE FATURAMENTO. LEI N° 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. EMENDACONSTITUCIONAL N° 20/98. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 39, § 4°, DA LEI N° 9.250/95. SÚMULA 343. INAPLICABILIDADE. PROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA. 



    1. Quanto à competência, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode-se observar às fls. 1474/1478, no julgamento do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional nestes autos, pronunciou-se no sentido de negar provimento ao recurso, sob o fundamento de que as questões ventiladas foram de natureza constitucional bem como pela inexistência de omissão nos embargos de declaração em face do qual se interpôs o mencionado recurso. Nesse contexto, entendo que incide, por analogia, do enunciado n. 515 da Súmula do STF: "A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório". Precedentes do STJ. 



    2. É firme a jurisprudência das Cortes Superiores no sentido de ser cabível ação rescisória com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civi1/73 (correspondente ao art. 966, V, do CPC/15), quando o acórdão rescindendo estiver decidido matéria constitucional, ainda que à época do acórdão rescindendo o dispositivo legal tivesse interpretação divergente nos Tribunais Pátrios, não incidindo, portanto, o entendimento sufragado na Súmula n.° 343 do Supremo Tribunal Federal, sob pena de violação à força normativa da Constituição e ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional. 



    3. O fato de não ter aplicabilidade o conceito de faturamento trazido pelo art. 3°, § 1° da Lei n° 9.718/98, de maneira alguma, deve dar margem à conclusão de que as empresas que não se enquadrassem como comerciantes ou prestadoras de serviço estariam fora do âmbito de incidência da COFINS e do PIS, sob o argumento de que tais exações incidem apenas sobre o faturamento mensal, assim considerada apenas a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços, de modo a não abranger as receitas financeiras auferidas. 



    4. Assim, as contribuições PIS e COFINS continuam a incidir sobre o faturamento, entendido como receita bruta da pessoa jurídica. Essa receita bruta, porém, não pode mais ser considerada como todo o montante que ingressa no patrimônio da pessoa jurídica, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei. Desse modo, somente em relação às contribuições incidentes sobre as receitas não - operacionais da rés é que se revela indevida a incidência para o PIS e a COFINS. 



    5. No que se refere ao juros de mora e a taxa Selic, não há dúvida que não pode haver cumulação de juros de mora de 1% ao mês com taxa Selic, uma vez que esta última já engloba juros e correção monetária. Nesse sentido, o entendimento sedimento do STJ. No caso, o trânsito em julgado só ocorreu em 2013, quando já se encontra em vigor a lei que instituiu a taxa Selic, razão pela qual, em tese, merece ser aplicada hipótese dos autos apenas a taxa Selic.



    6. Preliminar de incompetência rejeitada. Afastada a incidência da Sumula 343 doSupremo Tribunal Federal. Ação rescisória julgada procedente.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, estes foram rejeitados em acórdão assim ementado (e-Doc. 54):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 343. INAPLICABILIDADE. ART. 942 DO CPC. 



    1. O embargante suscita, em síntese, a aplicabilidade da súmula n° 343, do STF, sobretudo diante do entendimento extraído da ratio decidendi do RE 590809, decidido em Repercussão Geral, e violação ao procedimento do art. 942 do CPC/15. 



    2. A Corte Suprema proferiu entendimento vinculante no sentido de que "(...) o Verbete n° 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda. (...) A verdade é que, diante do quadro decisório revelado até então, o acórdão rescindendo não pode ser visto como a violar a lei, mas como a resultar da interpretação possível segundo manifestações do próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal." (RE 590809, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgamento em 22.10.2014, DJe de 24.11.2014, com repercussão geral - tema 136). (grifo nosso). 



    3. Não obstante, debruçando-se sobre a matéria debatida nos autos, veja-se que não se trata de questão submetida a alteração de posicionamento da Corte Maxima desde o trâmite da demanda principal. Na época, o entendimento já pacífico do STF era o de inconstitucionalidade do art. 3°, §1°, da Lei n° 9.718/98, naquilo que excedeu à fonte de custeio autorizada pela constituição antes da EC n° 20/98, o que, inclusive, reconheceu-se no acórdão rescindendo. O que foi debatido, em verdade, foi a implicação dessa declaração de inconstitucionalidade sobre a base de cálculo das contribuições em questão. 



    4. Apoiou-se, o julgamento, no posicionamento do Supremo Tribunal Federal em adotar o entendimento de que a definição precisa de faturamento consiste na receita obtida em razão do desenvolvimento das atividades que constituem o objeto social da empresa. Portanto, não há que falar em aplicabilidade, na hipótese da Súmula n° 343 do STF, forte nas razões da distinção apontada, e amplamente debatida no acórdão ora vergastado. Aliás, quanto à interpretação que deve ser dado ao RE 590809, o E. Ministro Teori Zavascki, no julgamento da AR 2370, em 22.10.2015, espanca qualquer dúvida a respeito, ao esclarecer que no julgamento do RE 590.809/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24/11/2014), não operou substancial modificação da sua tradicional e cristalizada jurisprudência no sentido de que a Súmula 343 não se aplica em ação rescisória fundada em ofensa à Constituição, reconhecendo-se a repercussão geral da matéria, a respeito da impossibilidade da 'rescisão de julgado fundamentado em corrente jurisprudencial majoritária existente à época da formalização do acórdão rescindendo, em razão de entendimento posteriormente firmado pelo Supremo. 



    5. Quanto ao art. 942 do CPC/15, veja-se que o julgamento foi iniciado com a apreciação das preliminares, bem como a análise da aplicação da súmula 343 do STF, o que, por maioria, foi afastado pela 2a Seção, admitindo-se, consequentemente, a ação rescisória. Prosseguindo no julgamento, verifica-se, no mérito, a procedência da ação rescisória por unanimidade, ou seja, houve rescisão do acórdão rescindendo de forma unânime. No caso da ação rescisória, a complementação do julgamento só será aplicável, se a decisão não unânime houver rescindido a decisão transitada em julgado. No caso dos autos, a decisão que rescindiu o acórdão impugnado, foi unânime, não cabendo a aplicação do procedimento diferenciado de julgamento previsto no dispositivo mencionado.



    6. Por fim, quanto aos embargos da União, igualmente carecem de êxito, uma vez que depreende-se do acórdão embargado o período durante o qual as empresas rés não devem sofrer a incidência do PIS e da COFINS sobre suas receitas não operacionais. 



    6. Embargos de declaração de ambas as partes desprovidos.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação aos artigos 5º, XXXVI; 105, III, c; 108, I, b, 150, I e 195, I, todos da Constituição Federal.



    Alega-se a incompetência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, haja vista que houve pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, de forma monocrática, no sentido do reconhecimento da afronta ao artigo 535 do CPC/73, de modo que o posterior provimento do agravo regimental, não teria o condão de afastar a competência do STJ para processamento e julgamento da rescisória.



    Defende-se o descabimento da presente ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, na hipótese em que o acórdão rescindendo estiver baseado em dispositivo legal de interpretação controvertida nos tribunais, nos termos da Súmula 343 do STF.



    No mérito, assevera-se contrariedade ao art. 195, I, da Constituição Federal, uma vez que anteriormente à vigência da EC n° 20/98 e das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, o conceito de receita ou faturamento não corresponde ao atribuído pelo acórdão recorrido. Destaca-se que com a declaração de inconstitucionalidade do § 1° do artigo 3° da Lei n° 9.718/98, o conceito de faturamento deveria corresponder ao disposto no art. 2°, da LC 70/1991, como sendo “a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza”.



    Requer, por fim, o provimento do recurso extraordinário, e a restauração do acórdão rescindendo que, ao manter a ordem concedida, autorizou a compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de PIS e COFINS sobre a receita bruta, desde fevereiro/1999 até dezembro/2002 e fevereiro/1999 até dezembro/2004, respectivamente, excluindo-se da base de cálculo todos os valores que não correspondam ao resultado da venda de mercadorias e da prestação de serviços, com as parcelas vincendas de outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal.



    Com contrarrazões, o apelo extraordinário foi inadmitido (e-Doc. 77).



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    No que toca à competência para processamento e julgamento da rescisória, verifica-se que não houve pronunciamento de mérito no julgamento do Resp 1.328.208/RJ (e-Doc. 26, fls. 23 e 53). De fato, a decisão monocrática de provimento do recurso especial para anular o acórdão dos embargos de declaração por ofensa ao artigo 535 do CPC/73 foi reformada no julgamento do agravo regimental, conforme se verifica da leitura de sua ementa:



    PROCESSUAL CIVIL - COMPENSAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE PIS E COFINS SOBRE A RECEITA BRUTA - ART. 535 DO CPC - OMISSÃO NÃO OCORRIDA. 



    1. As questões ventiladas nos embargos de declaração, basicamente duas (base de cálculo do PIS prevista ha Lei 9.715/98 e os efeitos concretos da inconstitucionalidade do dispositivo), são ambas de natureza constitucional, só pertinentes para discussão em RE 



    2. As ditas omissões ademais, inexistem, porque as instâncias de origem esquadrinharam todos os aspectos da querela, inclusive a extensão do beneficio em favor das empresas que efetuaram pagamento "a maior", indicando o período da ocorrência, aplicando a pacífica jurisprudência sobre o tema, após a declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS pela Lei 9.715/98. 



    3. Além da impossibilidade do STJ examinar questões de índole constitucional, inexistem as omissões apontadas. 



    4. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso especial. (Resp n° 1.328.208 - AgR, Relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, Julgamento datado de 14/5/2013).



    Assim, correta a aplicação da Súmula 515 desta Corte que dispõe: 



    A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório.



    Ultrapassado esse ponto, verifico que está em discussão a aplicação da Súmula nº 343/STF e da orientação firmada no julgamento do Tema nº 136.



    Estabelece a Súmula nº 343/STF que [n]ão cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.



    Já me manifestei sobre a aplicação desse enunciado no julgamento do ARE nº 1.351.812/SP-AgR e em outros casos. Na ocasião, registrei que, conforme a Corte vem consignando, a aplicação dessa súmula deve, em regra, ser afastada no caso de decisões das instâncias ordinárias divergentes da interpretação adotada por ele, STF (RE nº 529.675/AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso , DJe de 27/9/18). Ou seja não se aplica o enunciado em questão se se tratar de ação rescisória advinda de instância ordinária, versando sobre matéria constitucional.



    Atente-se que a específica hipótese mencionada no Tema 136 da repercussão geral é de alteração de jurisprudência (divergência jurisprudencial) pela própria Suprema Corte, e não de divergência jurisprudencial existente no âmbito dos tribunais infraconstitucionais sobre matéria constitucional, como bem decidiu o Tribunal de origem, com base, inclusive, nos esclarecimentos prestados pelo Ministro Teori Zavascki no julgamento da AR nº 2.370/CE.



    Em outras palavras, tratando a decisão rescindenda de instância ordinária de matéria constitucional, cabe, em regra, ação rescisória. De outro giro, não cabe a ação rescisória se presente a hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se a decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal constitucional a tenha, posteriormente, superado.



    À luz dessas considerações, entendo que a Súmula nº 343/STF não se aplica no presente caso, sendo, assim, cabível a ação rescisória.



    No mesmo sentido:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Discussão acerca da aplicação da Súmula nº 343/STF e da orientação firmada no julgamento do Tema nº 136. Cabimento de ação rescisória advinda de instâncias inferiores quando presente questão constitucional. Possibilidade, exceto se presente a hipótese prevista na tese do referido tema de repercussão geral. 



    1. Estabelece a Súmula nº 343/STF que “[n]ão cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Consoante a tradicional jurisprudência da Corte, a regra é que essa súmula não se aplica caso a ação rescisória, fundada em contrariedade ao texto constitucional, ataque decisão rescindenda proferida em instâncias inferiores. No julgamento do Tema nº 136, por seu turno, foi fixada a seguinte tese: “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. 



    2. Tais orientações devem ser compreendidas de modo conjugado. Nesse sentido, havendo a decisão rescindenda de instância inferior tangenciado matéria constitucional, cabe, em regra, a ação rescisória ajuizada sob a alegação de que houve violação do texto constitucional. Doutro giro, não cabe a ação rescisória se estiver presente a específica hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se tal decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal constitucional a tenha, posteriormente, superado. Sobre o assunto: AR nº 2.370/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/11/15. 3. Na espécie, verifica-se que, quando foi proferida a decisão rescindenda (a qual versou sobre matéria constitucional) pelo Superior Tribunal de Justiça, não havia jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal sobre a questão debatida. Foi apenas na sessão de 6/5/09, ao julgar o RE nº 475.551/PR e o RE nº 562.980/SC, Tema nº 49, que a Corte concluiu (em sentido contrário à decisão rescindenda em questão) que a Constituição Federal não confere o direito ao creditamento do IPI, relativamente ao período anterior à Lei nº 9.779/99, nas aquisições de insumos ou matérias-primas tributadas e utilizadas na industrialização de produtos isentos ou sujeitos à alíquota zero. 



    4. Havendo matéria constitucional na decisão rescindenda e não estando presente aquela específica hipótese mencionada na tese fixada para o Tema nº 136, chega-se à conclusão de que é cabível no presente caso a ação rescisória, na qual se apontou violação do texto constitucional. E, verificando-se que a decisão rescindenda contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE nº 475.551/PR e do RE nº 562.980/SC, Tema nº 49, é o caso de se julgar procedente a ação rescisória, nos termos do pedido inicial. 



    5. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, julgando-se procedente a ação rescisória, nos termos do pedido inicial. Invertidos os ônus sucumbenciais fixados na instância a quo. (ARE nº 1.368.221/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28/06/2022).



    Destaco, ainda, os fundamentos do Tribunal de origem para a rescisão do julgado podem ser observados da leitura dos seguintes trechos do voto condutor do aresto impugnado (e-Doc. 39):



    “Porém, o fato de não ter aplicabilidade o conceito de faturamento trazido pelo art. 3°, § 1° da Lei n° 9.718/98, de maneira alguma, deve dar margem à conclusão de que as empresas que não se enquadrassem como comerciantes ou prestadoras de serviço estariam fora do âmbito de incidência da COFINS e do PIS, sob o argumento que tais exações incidem apenas sobre o faturamento mensal, assim considerada apenas a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços, de modo a não abranger as receitas financeiras auferidas. 



    O entendimento acerca do conceito de faturamento como sendo a receita bruta decorrente das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços foi firmada, no STF, com base em julgamentos que se referiam ao FINSOCIAL das empresas comerciais, mercantis e mistas, tendo sido a noção de faturamento aferida, portanto, com relação às empresas dessa natureza. 



    No julgamento da ADC n° 1 -DF essa definição foi reafirmada, tendo sido novamente reavivado o debate sobre o conceito, posteriormente, quando da discussão acerca da constitucionalidade do art. 3°, § 1°, da Lei n° 9.718/98, questão que foi definida no julgamento do RE n° 346.084, já transcrito acima. Por ocasião desse julgamento, foi tomada de empréstimo a definição já utilizada anteriormente, para concluir que a ampliação operada pela Lei n° 9.718/98 fora inconstitucional. 



    Naquela oportunidade, foi levantada por alguns Ministros a necessidade de delimitar com maior precisão o conceito, levando em consideração, principalmente, a circunstância de que muitas empresas não possuiriam faturamento, no sentido anteriormente trazido pela Corte - sendo de se consignar, mais uma vez, que esse conceito foi originalmente traçado no bojo de análise que foi circunscrita às empresas prestadoras de serviços e mercantis. Não obstante, tal questão não foi analisada conclusivamente, naquela ocasião, pois a análise ficou circunscrita à constitucionalidade ou não do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98. 



    De todo modo, vislumbro o posicionamento do Supremo Tribunal Feder em adotar o entendimento - com o qual compartilho, integralmente - de que a definição precisa de faturamento consiste na receita obtida em razão do desenvolvimento das atividades que constituem o objeto social da empresa.



    (...)



    Assim, as contribuições PIS e COFINS continuam a incidir sobre o faturamento, entendido como receita bruta da pessoa jurídica. Essa receita bruta, porém, não pode mais ser considerada como todo o montante que ingressa no patrimônio da pessoa jurídica, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei. 



    Fica então a questão sobre qual é a hipótese de incidência do PIS e da COFINS - sobre qual tipo de receita bruta elas incidem.



    (...)



    Como dito, a jurisprudência firme do STF definiu o faturamento, dentro de exame circunscrito a empresas mercantis e prestadoras de serviços, como a receita bruta oriunda da venda de mercadorias, de mercadorias e serviços ou de serviços. Ou seja, tal conceito abarca, justamente, a receita bruta obtida com o desenvolvimento da atividade social das pessoas jurídicas que estavam compreendidas na análise - empresas prestadoras de serviços e mercantis.



    Trazendo o conceito, portanto, para um universo maior de empresas, ou seja, abarcando todo o tipo de pessoa jurídica, qualquer que seja seu objeto social, logicamente a definição de faturamento deverá ser mais ampla, sob pena de, partindo-se de premissa errada, chegar-se à absurda conclusão de que as demais empresas não possuem faturamento. 



    O Eminente Ministro Cezar Peluso faz essa ressalva, no trecho já transcrito, que ora repisamos: "Se determinadas instituições prestam tipo de serviço cuja remuneração entra na classe das receitas chamadas financeiras, isso não desnatura a remuneração de atividade própria do campo empresarial, de modo que tal produto entra no conceito de "receita bruta igual a faturamento". 



    Conclui-se, pois, na esteira do sustentado pelos Eminentes Ministros, que o conceito de faturamento equivale ao de receita operacional. Esse entendimento decorre do fato de que a receita bruta (faturamento) é a receita obtida com a venda de mercadorias ou com a prestação de serviços, para as empresas mercantis e prestadoras de serviço, ou seja, a receita bruta obtida com a atividade empresarial típica, segundo o seu objeto social, para as demais empresas. 



    Esse raciocínio encontra respaldo, ademais, no princípio da solidariedade no custeio da Seguridade Social, constante do art. 195 da CF/88, que estipula que "a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais"



    Desse modo, somente em relação às contribuições incidentes sobre as receitas não-operacionais da ré é que se revela indevida a incidência para o PIS e a COFINS.”



    Como se vê, o Tribunal de origem não destoa da jurisprudência da Corte, conforme os julgados que seguem, dentre muitos outros: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA. ENQUADRAMENTO. 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, referentes ao exercício da atividades empresariais. Precedentes. 2. A análise da controvérsia acerca do enquadramento da receita obtida com as multas de trânsito e outros para fins de inclusão na base de cálculo do PIS/COFINS cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.210.308-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2019) 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. TAXAS E COMISSÕES PAGAS ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO. RECEITA BRUTA E FATURAMENTO. TOTALIDADE DOS VALORES AUFERIDOS COM A VENDA DE MERCADORIAS, DE SERVIÇOS OU DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, relativos ao exercício da atividades empresariais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.079.174-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/2018)



    Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser infraconstitucional a matéria atinente a classificação de determinada receita para fins de inclusão na base de cálculo do PIS e da COFINS. Nesse sentido, elenco os seguintes precedentes:



    EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. PIS e da COFINS. Ampliação da base de cálculo pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Inconstitucionalidade. Questionamento acerca do enquadramento ou não de determinada receita no conceito de receita bruta (faturamento) para fins de incidência da exação. Infraconstitucional. 1. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS realizada pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Nesse sentido: RE nº 585.235/MG-QO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 28/11/08. 2. A questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida no caso concreto no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência do PIS e da COFINS cinge-se à legislação infraconstitucional. Nesse sentido, a ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, simplesmente reflexa ou indireta, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). (RE 406.802-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 14/11/2017)



    Além do mais, infirmar as razões expostas pelo acórdão recorrido e assim acolher as teses formuladas no extraordinário, no que concerne a natureza jurídica das recorrentes, bem como a natureza da receita se operacional ou não operacional, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede extraordinária nos termos da Súmula 279 desta Corte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Assevera a embargante haver contradição no julgado, haja vista que os precedentes elencados na decisão agravada estão em harmonia com o acórdão rescindido. Nesses termos, entende que se aplica ao caso a Súmula 343/STF e o Tema 136 da repercussão geral.



    Aduz a existência de omissão no que toca a definição, em abstrato, do conceito jurídico-constitucional de receita para fins de incidência de PIS e COFINS.



    Alega, ainda, omissão quanto à incidência do artigo 1.033 do Código de Processo Civil, suscitando que o recurso especial foi inadmitido sob o fundamento de que o conceito de faturamento, para fins de incidência de PIS e da COFINS. Sustenta, que há precedentes desta Corte que autorizam a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça na hipótese.



    Requer que os embargos de declaração sejam acolhidos, e que seja determinado o retorno dos autos à origem, na forma do artigo 1.030, III, do CPC, para que permaneçam sobrestados até o julgamento final do referido precedente.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    A decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido.



    Registro que fiz constar na decisão embargada o acerto na aplicação da Súmula 515 do Supremo Tribunal Federal, bem como a não incidência do Tema 136 da repercussão geral e da Súmula 343/STF. Ademais, consignei a harmonia do entendimento do acórdão rescindendo com a jurisprudência desta Corte e a natureza infraconstitucional da controvérsia acerca da classificação de determinada receita para fins de inclusão na base de cálculo do PIS e da COFINS, se operacional ou não operacional.



    Ainda que os precedentes colacionados não revelem especificamente a mencionada harmonia, não se verifica a alegada contradição.



    Isso porque, em diversos precedentes, o STF passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído sobretudo no RE nº 150.755, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas resultantes do exercício de atividades empresariais típicas. 



    O Ministro Cezar Peluso, em seu voto nos RE nºs 346.084, 358.273, 357.950 e 390.840, em nenhum momento defende uma acepção restrita do conceito de faturamento. Sua excelência sempre defendeu a acomodação prática do conceito legal do termo faturamento, estampado na Constituição, às exigências históricas da evolução da atividade empresarial.



    Nesse sentido é que, na jurisprudência do Supremo Tribunal, os salários e encargos sociais e trabalhistas reembolsados às empresas de trabalho temporário ou às prestadoras de serviços terceirizados integram a base de cálculo da Contribuição p